Tribunal: TJSP
Processo: 1023364-34.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023364-34.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VALDEMIR RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-34.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30673
2
VOTO No 30.673
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1023364-34.2014.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: VALDEMIR RODRIGUES
Juiz de 1a instância: Fausto José Martins Seabra
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. Diferenças salariais devidas a servidor público
estadual. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para
adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ
no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de Valdemir Rodrigues, alegando
excesso de execução em razão da inclusão de verbas anteriores à impetração
e da inobservância da Lei no 11.960/09, para fins de correção monetária e
juros de mora.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a impugnação,
para determinar o prosseguimento da execução com a exclusão dos valores
anteriores à impetração e, no que tange aos juros e à correção monetária,
manter a conta elaborada pelo exequente, que obedece a metodologia de
cálculo da Tabela Prática do TJSP e o disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, sem a redação dada pela Lei no 11.960/09 (fls. 52/54).
A Fazenda do Estado apelou, alegando excesso de execução em
razão da não aplicação da Lei no 11.960/09 em relação à correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-34.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30673
3
e da MP 567/2012, convertida na Lei no 12.703/12, para o cálculo dos juros
de mora (fls. 57/65).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 10.03.2016, deu provimento em parte ao recurso, com análise de
matéria de ordem pública de ofício, para determinar a aplicação da Lei no
11.960/09 apenas quanto aos juros moratórios, devendo a atualização
monetária observar o IPCA, nos termos do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.270.439/PR (fls. 81/86).
A FESP interpôs recursos especial (fls. 88/101) e extraordinário
(fls. 102/111), os quais foram sobrestados (fls. 114/115).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito Público
deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para realização do juízo de retratação (fls. 117/119).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial
militar inativo objetivando o recebimento do Adicional de Local de Exercício
(ALE), cuja ordem foi concedida e em fase de execução de sentença, na qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-34.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30673
4
foi determinada a incidência de juros e correção monetária de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.270.439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidor público, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema no 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
81/86, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023364-34.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30673
5
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.